Tribunal: TJMT
Processo: 1050366-80.2024.8.11.0041
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICIPIO DE CUIABÁ. APOSENTADORIA ESPECIAL POR INSALUBRIDADE. ARTIGO 40, §4o, DA CRFB. SÚMULA VINCULANTE 33/STF. PARIDADE E INTEGRALIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 E APOSENTADORIA APÓS A EMENDA. ABONO DE PERMANÊNCIA. LICENÇA-PRÊMIO COMPUTADA COMO TEMPO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 331784946 - reclamação no 1050366-80.2024.8.11.0041 – Juizado Especial Da Fazenda Pública De Cuiabá), que julgou parcialmente procedente o pedido, para: - reconhecer a atividade especial exercida pela Reclamante e declarar o direito ao cômputo, como tempo especial, de todo o período laborado de 24/11/1997 até a presente data, inclusive licenças-prêmio, para fins de concessão de aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade, nos termos do art. 3o da EC no 47/2005; - determinou o pagamento do abono de permanência, desde 23/11/2022 até a efetiva concessão da aposentadoria; - manutenção da decisão de id. 331784952, onde deferida a tutela antecipada, para implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, ressalvado o pagamento das parcelas vencidas após o trânsito em julgado. 2- A possibilidade de o servidor público gozar de aposentadoria especial, em virtude da demonstração do exercício de trabalho em condições insalubre ou perigosa, com a incidência das regras do Regime Geral da Previdência Social, enquanto não editada lei complementar regulamentadora da aposentadoria estatutária já se encontra pacificada em nossa jurisprudência. 3- Restou demonstrado: - a Recorrida é servidora pública do Município de Cuiabá, tendo ingressado no serviço público municipal em 24/11/1997, no cargo de Agente de Saúde, com vínculo funcional junto à Secretaria Municipal de Saúde, permanecendo em exercício desde então (id. 331784932, p. 28); - no exercício de suas atribuições, a Recorrida desempenhou atividades em ambiente insalubre, com exposição a agentes biológicos, conforme Perfil Profissional “ auxiliar de laboratório e agente de saúde” entre outros nas fichas financeiras que demonstraram o pagamento de adicional de insalubridade ao longo do vínculo funcional (id. 331784933); - em janeiro/2024, a Recorrida formulou requerimento administrativo de concessão de aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos, autuado sob o no 2024.04.00066P, perante o órgão previdenciário municipal (id. 331784932); - o pedido administrativo foi analisado pela Procuradoria do Município, que emitiu o Parecer no 108-PREV/PAAL/PGM/2024, opinando pelo indeferimento da aposentadoria especial, sob o fundamento, dentre outros, de utilização eficaz de equipamentos de proteção individual e da exclusão de períodos de licença-prêmio do cômputo do tempo especial (id. 331784932, p. 52); - em 15/04/2024, foi editada a Portaria no 137/2024, pela Secretaria Municipal de Gestão, indeferindo formalmente o pedido de concessão de aposentadoria especial da Recorrida, com base no parecer jurídico referido, ato posteriormente publicado na Gazeta Municipal de Cuiabá (id. 331784932, p. 49); - Município de Cuiabá, sustenta inexistência dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial, inclusive quanto à caracterização da exposição habitual e permanente a agentes nocivos e à exclusão de períodos de licença-prêmio (id. 331784942, p. 3); 4- Comprovada a exposição habitual e permanente da servidora a agentes insalubres no exercício da função de agente comunitária de saúde, mediante PPP válido e fichas financeiras demonstrando o pagamento contínuo de adicional de insalubridade, é devida a aposentadoria especial com base no art. 57 da Lei 8.213/91: Nesse sentido: “... Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (...) § 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado. § 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício. ... Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo. ...” As regras do regime geral da previdência são aplicáveis ao servidor público nos termos da Súmula Vinculante 33/STF: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 5- Tendo a Recorrida comprovado mais de 25 (vinte e cinco) anos de trabalho permanente e ininterruptos em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, preenche os requisitos para concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, §4o, III, da Constituição Federal. Precedentes. (TJMT – 3a TR – RI no 1042904-29.2023.8.11.0002 – rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques - j. 10/2/2025 - DJe 14/2/2025); (TJMT – 1a TR – RI no 1004340-81.2023.8.11.0001 - rela. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli – j. 18/9/2023 - DJe 23/9/2023) e (TJMT – TRU – RI no 1018824-35.2022.8.11.0002 – rela. Juíza Valdeci Moraes Siqueira – j. 7/7/2023 - DJe 10/7/2023). 6- As regras de transição das EC’s 41 e 47 tratam da aposentadoria comum, não se aplicando à aposentadoria especial (Tema 1.019/STF), cujo único requisito é o tempo de serviço na atividade especial. No caso dos autos, o Recorrido ingressou no serviço público em 1994, portanto, antes da entrada em vigor das EC 20/98, 41/2003 e 45/2007, e completou os 25 (vinte e cinco) anos necessários para a aposentadoria especial por insalubridade, não se aplicando o requisito da idade mínima para esse tipo de aposentadoria, de modo que tem direito ao recebimento dos proventos integrais e com paridade do art. 2o da EC 47/2005, independente do requisito da idade mínima. 7- Quando atendidos os requisitos legais e permanecendo a pessoa em atividade, tem direito ao abono de permanência. No que se refere à licença-prêmio concedida à Reclamante, entende-se que tal afastamento, por consistir em período de descanso previsto em lei estatutária, deve ser considerado como período especial, à semelhança das férias, nos termos do inciso I do artigo 13 do Anexo IV da Portaria mencionada. Ademais, a jurisprudência tem reconhecido que o tempo correspondente à licença-prêmio pode ser computado como tempo especial, sobretudo quando o servidor já exercia suas atividades em condições insalubres antes do afastamento. 8- No que se refere à petição da Reclamante noticiando o descumprimento da tutela concedida, trata-se de matéria própria da fase da execução do título judicial, cuja apreciação compete ao juízo de origem, a quem incumbe fiscalizar a decisão proferida e adotar, se necessário, as medidas executivas cabíveis. 9- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 10- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 10.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 10.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 10.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 11- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 12- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050366-80.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MARLY BENEDITA SOARES BARBOSA DAS NEVES - CPF: 452.140.421-91 (RECORRIDO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026